Tribunal: STF
Processo: HC 239349
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rubens Felix da Cruz, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 7 meses e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 306, caput, c/c o art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.



    Alega-se, em síntese, a atipicidade do fato e a semi-imputabilidade do paciente.



    Requer-se, ao final:



    “1. Seja concedido o Writ liminarmente, a fim de reconhecer a semi-imputabilidade e suspender a pena aplicada de prisão em regime semiaberto, e consequentemente aplicação de medida de segurança com o tratamento multidisciplinar;



    2. Caso não seja concedida a liminar para reconhecer a semi-imputabilidade de imediato, que seja concedida a liminar em parte, para suspender a imediata execução de pena até julgamento do mérito do presente writ;



    3. No mérito, requer seja confirmada a liminar concedida. Redirecionando a sentença com a aplicação de medida de segurança com o tratamento multidisciplinar não inferior a 06 meses, conforme orientação pericial;



    4. Caso não seja dado provimento a medida liminar, requer sejam dispensadas as informações prestadas pela autoridade coatora já que o presente writ se encontra devidamente instruídos e, após Parecer da Procuradoria, requer a concessão em definitivo da ordem pleiteada;



    5. E que se for entendimento de Vossas Excelências pela manutenção do cumprimento da pena de 07 meses em regime aberto, que seja determinado o uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento, para que não acarrete o perdimento de cargo em concurso público.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou aos autos o ato apontado como coator do Superior Tribunal de Justiça.



    Essa circunstância, inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).



    Ante o óbice processual, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente